Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-39.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000309-39.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EDIMARCIO ARAUJO SOARES Advogado(s): LUCAS ARAUJO PIMENTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1258/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por EDIMARCIO ARAUJO SOARES contra decisão monocrática que, ao realizar o juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial com base na aplicação do Tema 1258 do STJ. Sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto, por ausência de similitude fático-jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1258, a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da admissibilidade do recurso especial, em sede de agravo interno, limita-se à verificação da existência de correspondência entre o acórdão recorrido e o precedente firmado em sede de recurso repetitivo. O voto condutor do acórdão recorrido demonstrou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório consistente, em conformidade com a orientação do STJ no Tema 1258. Constatada a aderência do acórdão recorrido à tese repetitiva, impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, "b", do CPC, com a consequente negativa de seguimento ao Recurso Especial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000309-39.2017.8.05.0154, em que figuram como agravante EDIMARCIO ARAUJO SOARES e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça